Tribunal: STF
Processo: Rcl 71256
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Presidente Prudente alega ter a Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal do Estado de Justiça de São Paulo aplicado indevidamente, no Processo n. 0001119-71.2022.8.16.0141, a tese fixada no Tema n. 444 da Repercussão Geral (AI 8.45.156). 



    Afirma ter sido condenado em primeiro grau de jurisdição a incluir a verba percebida pela parte beneficiária a título de plantão no cálculo do 13º salário, do terço constitucional de férias e das férias indenizadas, tendo sido a sentença mantida pelo órgão reclamado em grau de recurso inominado. 



    Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento com base no Tema n. 444 da Repercussão Geral, com agravo interno improvido.



    Articula com a superação (“overruling”) do precedente firmado no Tema n. 444, haja vista o advento recente da EC 103/19, que inseriu o art. 39, §9º, à Constituição Federal, positivando, em nosso sistema constitucional, norma contrária à pretensão da parte beneficiária. Entende aplicável a tese firmada no exame do Tema n. 24.



    Aponta, com base em precedentes, a legitimidade do uso da reclamação como instrumento apto à revisão, alteração ou revogação de entendimento jurisprudencial.



    Considerou a turma recursal que, embora o Poder Judiciário possa reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não lhe é permitido definir novo indexador sem previsão legal.



    Pede, desse modo, seja cassado o acórdão reclamado, a fim de que o recurso extraordinário obstado na origem seja remetido a este Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É bem verdade que, em situações pontuais, o Supremo Tribunal Federal admite o uso da reclamação como instrumento de reinterpretação (ou superação) de seus precedentes vinculantes ou qualificados. Cite-se, como exemplo, a Rcl 4.374, em que esta Corte reconheceu a inconstitucionalização progressiva de norma antes declarada constitucional no julgamento da ADI 1.232.



    Esse procedimento, contudo, tem lugar em situações absolutamente excepcionais, quando demonstrada substancial mudança do cenário fático ou normativo que fundamentava o pronunciamento em revisão.



    Voltando os olhos para o caso concreto, o Tema n. 444 contém a seguinte redação:



    A questão da inclusão do valor recebido por servidor municipal da área de saúde, a título de plantões, na base de cálculo das vantagens pecuniárias “Gratificação Natalina” (13º salário) e terço de férias, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Segundo o reclamante, o enunciado, fixado em 24.06.2011, encontra-se superado em razão da promulgação da EC 103/19, que adicionou à Constituição Federal o art. 39, §9º, com a seguinte redação:



    É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. 



    Sem razão. O debate travado nas instâncias de origem (idêntico ao objeto do Tema n. 444) consiste em saber se as verbas percebidas pelos profissionais da área de enfermagem pela realização de plantões integram a base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias. Essa questão nada tem a ver com a incorporação de vantagens temporárias à remuneração permanente do servidor, sendo essa a medida vedada pela norma constitucional.



    Sendo assim, e considerando a ausência de circunstâncias aptas a justificar a superação do precedente, permanece hígida a diretriz assentada no Tema n. 444 a respeito da natureza infraconstitucional da questão.



    Tampouco se justifica a incidência do Tema n. 24 da Repercussão Geral, dada a especificidade da questão controvertida na origem, que se amolda perfeitamente ao enunciado contido no Tema n. 444.



 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente